Tribunal: STF
Processo: ARE 1318840
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E ADMINISTRADOR. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. APOSENTADORIA EM AMBOS OS CARGOS. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABATE-TETO. INCIDÊNCIA INDIVIDUAL SOBRE CADA RENDIMENTO. ANALOGIA À ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, C, DA CF/88. 1. Havendo a cumulação lícita de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal, o teto remuneratório constitucional deve incidir sobre cada uma das remunerações que aufere e não sobre a soma delas, mesmo raciocínio pode-se aplicar ao caso concreto, acumulação de dois proventos de aposentadoria. 2. A acumulação de dois proventos de aposentadoria tem aplicação analógica ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o teto constitucional na acumulação legítima de cargos públicos deve ser aplicado isoladamente (AgRG no RMS 32.917/DF, Relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 30/03/2015). 3. O Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, firmou o entendimento de que ‘nos casos constitucionalmente autorizados de acumulações de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Tema 384 do RE 602.043). Desta forma, os dois proventos de aposentadoria da parte autora deve ter seu teto constitucional analisado individualmente. 4. Apelação não provida” (fl. 17, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 69-70, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XVI do art. 37 e o § 11 do art. 40 da Constituição da República, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Salienta que “a Tese firmada pelo STF nos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral somente abrange as hipóteses de cumulação de remuneração de cargos cuja cumulação é autorizada constitucionalmente e quando o servidor estiver em atividade em ambos os cargos, sendo aqueles identificados no art. 37, XVI, da Constituição Federal” (fl. 90, vol. 2).
    Sustenta que “para os casos de pensões e aposentadorias há dispositivo específico da Constituição Federal, incluído pela EC 20/1998, que limita ao teto a soma do total dos proventos da inatividade, inclusive nos casos de cumulação de proventos de inatividade e de remuneração de cargo acumulável” (fl. 91, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 144-145, vol. 2).
    No agravo, a agravante argumenta que “permitir que a parte autora receba indefinidamente proventos de aposentadoria cumulados, com o abate-teto calculado apenas de forma isolada, seria elastecer o entendimento proferido pelo STF nos Recursos Extraordinários 602.043 e 612.975, e também violar a isonomia, na medida em que os beneficiários diretos dos julgados acima não poderão cumular proventos de aposentadoria, o que tornará, então, irrelevante a discussão da forma de cálculo do abate-teto, se isolada ou cumulativa” (fl. 169, vol. 2).
    Sustenta que “não há falar em incidência da súmula nº 279 do STF, porquanto a solução da demanda prescinde do reexame das provas produzidas nos autos. Na realidade, o debate está circunscrito à possibilidade de acumulação de proventos superiores ao teto” (fl. 169, vol. 2). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.
    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.
    5. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “Havendo a cumulação lícita de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal, o teto remuneratório constitucional deve incidir sobre cada uma das remunerações que aufere e não sobre a soma delas, mesmo raciocínio pode-se aplicar, analogicamente, ao caso concreto, acumulação de dois proventos de aposentadoria. (…)
    O Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, firmou o entendimento de que ‘nos casos constitucionalmente autorizados de acumulações de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Tema 384 do RE n. 602.043), desta forma, os proventos de aposentadoria da parte autora deve ter seu teto constitucional analisado individualmente” (fl. 20, vol. 2).
    No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.152.641-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.303.462, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 4.2.2021; ARE n. 1.279.308, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.11.2020; RE n. 1.304.977, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021; e RE n. 1.303.270, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1.2.2021.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora